Tribunal: TJPA
Processo: 0816688-32.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816688-32.2022.8.14.0401

APELANTE: IVANILDO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §3º, II CPB. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE LATROCÍNIO NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Desclassificação para o crime de roubo majorado. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de latrocínio, ocorrendo o emprego de violência física que resultou no óbito da vítima, condição suficiente para ser atribuído ao apelante o crime do art. 157, §3º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação;

2.

Participação de menor importância. Inaplicabilidade. Ao praticar o referido delito, o recorrente incorreu nos verbos nucleares do tipo, sendo sua conduta relevante para o alcance do resultado delituoso, não sendo possível classificar como acessória a sua participação;

3.

Da
reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo-se assim a sentença em todos os seus termos;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IVANILDO CARVALHO DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 157, §3º, II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo majorado, sendo aplicado o instituto da participação dolosamente distinta, subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância e a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 02/12/2021, durante o período matutino, no interior da casa da vítima Mário Edmar Matos De Carvalho, localizada na Alameda Água Cristal, n° 23 – A, entre Rodolfo Chermot e Taraves Bastos, bairro Marambaia, neste município, os denunciados
IVANILDO CARVALHO DE OLIVEIRA
e
Diego Sousa Silva
, em comunhão de esforços, adentraram em sua casa, ceifaram sua vida e subtraíram diversos pertences, tais como: 01 (um) aparelho telefônico, notebook, tablet, joias, cordão de ouro e o veículo automotor de modelo RENAUT SANDERO EXP 1.6, cor vermelha, Placa JWE-4906”
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO

A defesa requereu que lhe seja reconhecida a previsão normativa do art. 29, §2º, do Código Penal, ou seja, que lhe seja aplicado o instituto da participação dolosamente distinta, ocorrendo, assim, a desclassificação para o crime de roubo majorado.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

De início, imperioso ressaltar que, no crime de latrocínio a finalidade é subtrair um bem patrimonial da vítima, com a morte acontecendo em razão da violência empregada, resultado este que pode ser proveniente de dolo ou de culpa, ao contrário do crime de homicídio, onde o sujeito vislumbra a morte da vítima.

Convém esclarecer, que por ser uma forma qualificada do crime de roubo, no crime de latrocínio o agente possui o dolo de subtrair o patrimônio de terceiros, e, durante a ação criminosa, acaba ocasionando sua morte em razão da violência utilizada.

Portanto, o crime de latrocínio resta configurado com o evento morte da vítima, fruto da violência empregada pelos agentes delituosos durante o roubo, não havendo que se falar, no presente caso, em imputação ao apelante de delito menos grave.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de latrocínio restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, bem como pelas demais provas orais coligidas nos autos.

Constata-se dos autos que durante a fase instrutória, restou evidenciado que o acusado IVANILDO CARVALHO PEREIRA, mediante união de esforços com o coautor Diego Sousa Silva, planejou a ação delituosa contra a vítima Mário Edmar Matos De Carvalho, sendo que, durante a empreitada criminosa, também praticou os atos de violência que ocasionaram a morte da vítima, auxiliando seu comparsa imobilizando a vítima no chão, amarrando-a, e que após fora alvo de ações contundentes, como asfixia mecânica e golpes na região da cabeça, que vieram a levá-la a óbito, conforme Laudo Necroscópico, de ID. 14209425.

Por oportuno, com base na instrução probatória, observou-se que o ora apelante conhecia a vítima, haja vista que trabalhava como vendedor de frutas, chegando inclusive a frequentar a residência da mesma, motivo pelo qual tinha conhecimento de esta usava e possuía diversas joias de ouro e conforme fora apurado no decorrer da instrução processual, IVANILDO foi quem teve a ideia do cometimento do delito, comentando com o seu comparsa Diego que conhecia uma pessoa que possuía ouro e demais joias, chegando inclusive a conduzir o seu comparsa no dia do crime.

Dessa forma, através do arcabouço probatório constante dos autos, é cristalino o entendimento de que não há que se falar em cooperação dolosamente distinta, pois tanto o recorrente como o seu cúmplice foram responsáveis por empregar a violência física que resultou no óbito da vítima, condição suficiente para ser atribuído ao apelante o crime do art. 157, §3º, II, do Código Penal, motivo pelo qual o referido pleito não merece acolhimento., não havendo como acolher a pretendida desclassificação.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de desclassificação para o delito de roubo qualificado, verificando-se que a materialidade e autoria do crime de latrocínio restou comprovada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pleiteia o recorrente pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena da participação de menor importância, com a aplicação da sua sanção nos moldes do art. 29, §1º do CP. Não merece amparo referido pleito.

Conforme acima demonstrado, o apelante, além de ter efetivamente participado do crime, merecendo a condenação pelo delito de latrocínio, exerceu papel determinante para o deslinde da infração penal, sendo o responsável em desempenhar, junto de seu comparsa, a subtração dos bens com emprego de violência que ocasionou a morte da vítima. Portanto, ao praticar o referido delito, o recorrente incorreu nos verbos nucleares do tipo, sendo sua conduta relevante para o alcance do resultado delituoso, não sendo possível classificar como acessória a sua participação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024